Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas clareia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita, concretizando o dever de informação que é exigível dos gestores desses bancos de dados. Além disso, possibilita negociações favoráveis tanto ao cadastrado quanto ao credor da obrigação natural.
2. Os danos morais dependem da demonstração de violação aos direitos de personalidade. Não há pertinência na vinculação da necessidade de busca pelo Judiciário (com a consequente demora inerente ao mecanismo judicial) com a ocorrência de danos morais.
3. A inclusão no cadastro “Limpa Nome”, ainda que de dívida inexistente, não ofende, como regra, a honra objetiva do particular.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.